Tribunal: TJBA
Processo: 0302581-08.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302581-08.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MAX ALVES CARVALHO, SABRINA BAIK CHO

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
MAX ALVES CARVALHO, SABRINA BAIK CHO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL.
HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO APONTADO VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS.
EMBARGOS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS REJEITADOS
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO. ART. 85,
§ 5º, DO CPC.
REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS À RECORRENTE VENCEDORA. POSSIBILIDADE. ART. 82, § 2º, CPC. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR A ESSE TÍTULO.
EMBARGOS DA UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e deu provimento ao apelo da UNIME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Os embargos
do MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS

não apontam qualquer contradição ou erro material no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do artigo 1.022, do CPC.

4.
Deste modo, percebe-se que o intento da parte recorrente é rediscutir questões que ficaram claramente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Portanto, trata-se de pretensão não amparada via embargos declaratórios, embora possa haver o reconhecimento do prequestionamento na hipótese do artigo 1.025 do CPC
.

5. No que toca aos embargos de declaração da UNIME, cediço que
quando a Fazenda Pública é parte, o legislador expressamente determinou a aplicação do § 3º do artigo 85 do CPC, com a observância dos critérios elencados nos incisos I a IV do § 2º, obedecendo aos percentuais fixados nos incisos I a V do § 3º.

6.
Se o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º do artigo 85, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder,
a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

7. Por fim,
i
ncabível a fixação de honorários recursais se não houve condenação anterior em honorários advocatícios na instância ordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração
do MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS

rejeitados. Embargos de declaração da UNIME acolhidos parcialmente
a fim de sanar os vícios apontados para
determinar que a metodologia dos honorários advocatícios devidos pela parte vencida observe o escalonamento dos percentuais mínimos dos incisos do artigo 85, parágrafo 3º, do CPC, tendo como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido pela executada, observada, sucessivamente, cada faixa e limite de valores previstos nos mencionados incisos, à luz do parágrafo 5º do mesmo artigo; bem como
condenar o ente federativo municipal a reembolsar as despesas processuais antecipadas nos autos pela parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
82, § 2º,
85, §
§
3º e 5
º,
1.022 e 1.025.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1784152/RS
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 10/12/2019, DJe 19/12/2019 e STJ,
AgInt nos EDcl no REsp: 1937563 DF 2021/0141315-4, Relator.: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302581-08.2018.8.05.0150
, em que figuram como embargantes/embargados UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. e MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e conhecer e dar provimento parcial ao recurso da UNIME
, nos termos do voto do relator
.

JR 02